Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA. ÔNUS. DESINCUMBÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE DISCO RÍGIDO DE COMPUTADOR. EXISTÊNCIA. DEVER DE GUARDA.

1. Cuida-se de ação sob o rito ordinário em que o condomínio autor busca a restituição de disco rígido de computador que se encontrava na sala da administração em face do ex-síndico, sub-síndico e encarregado.

2. Aqueles que têm o dever de guarda devem zelar pela integridade dos bens sob sua supervisão de modo que, não apresentada qualquer razão idônea de fato ou de direito pela qual o computador estava sem disco rígido, mister se faz manter a decisão que julgou procedente o pedido à condenação de restituir o aludido bem.

3. Recurso conhecido e desprovido.